Tribunal: STF
Processo: ARE 1399467
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que reconheceu a incompetência da Justiça Estadual para o julgamento do processo, assim ementado (Vol. 24, fl. 1):



    “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – SEGURADO QUE TRABALHAVA COMO AUTÔNOMO NA ÉPOCA EM QUE FOI ACOMETIDO PELA INVALIDEZ – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO – ART. 19, DA LEI 8.213/91 – LAUDO PERICIAL QUE APONTOU INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA FEDERAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – VALORIZAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DA CAUSA. APELAÇÕES CÍVEIS 1 E 2 PREJUDICADAS”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 30), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSS alega violação ao art. 109, I, da CF/1988, defendendo a incompetência da Justiça Federal para o julgamento do presente processo, uma vez que “a parte autora não sofreu acidente de trabalho” (Vol. 30, fl. 5).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, aplicando a orientação fixada na Súmula 283/STF, pois “a Câmara Julgadora entendeu que, como o Autor/Recorrido é contribuinte individual, o acidente por ele sofrido não pode ser considerado como acidente de trabalho, o que não enseja a concessão de benefício acidentário, mas previdenciário, cuja análise deve ser feita pela Justiça Federal”, porém o INSS não impugnou tais assertivas (Vol. 33).



    No Agravo (Vol. 35), o INSS sustenta a inaplicabilidade do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No caso, eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 30, fl. 3):



    “O art. 102, § 3º, da CF/88 exige a demonstração da repercussão geral no recurso extraordinário. Ademais, disciplina o art. 1.035, do Código de Processo Civil: 



    (…)



    Há repercussão geral, portanto, quando o julgamento do recurso deixar de afetar apenas as partes do processo, para atingir uma gama de pessoas fora dele, despertando interesse público. 



    Deste modo, o presente feito atende ao disposto no art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, uma vez que a repercussão geral da questão constitucional nele versada está evidenciada pela relevância, do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, justamente porque a análise da competência jurisdicional com vistas apenas ao pedido formulado na peça exordial e não sobre a matéria ‘sub judice” contraria o art. 109, I, da CF/88, replicando-se em outros feitos de todos os Estados. 



    Ademais, este recurso atende ao requisito da repercussão geral presumida do art. 1.035, § 3º, I, do Código de Processo, pois, o v. acórdão recorrido viola o entendimento deste E. Colegiado nas Súmulas 235 e 501, do C. STF. 



    Logo, requer-se seja conhecido e provido este recurso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    No que se refere à incompetência da Justiça Estadual para o julgamento da lide, o Tribunal de origem pontuou que (Vol. 24):



    “A competência para julgamento das demandas judiciais previdenciárias é, em regra, da Justiça Federal, em razão da pessoa que consta no polo passivo, ou seja, o INSS – uma autarquia federal.



    [...]



    Contudo, nas ações envolvendo acidente de trabalho, conforme exceção prevista pelo próprio dispositivo acima transcrito, a competência não é da Justiça Federal, ficando a cargo da Justiça Estadual.



    [...]



    Assim, as demandas previdenciárias, sem referência a acidente de trabalho, devem ser processadas e julgadas na Justiça Federal. 



    A apreciação da competência para julgamento da causa previdenciária, como visto, deve levar em consideração se a causa é de natureza acidentária ou não. Contudo, para tanto, não se deve levar em conta, tão somente – e em caráter absoluto, o pedido e a causa de pedir. O Juiz do caso, a partir da prova existente nos autos (laudo pericial), deve verificar se a doença ou lesão incapacitante decorreu de acidente típico de trabalho. Assim, quando a prova dos autos evidenciar que a patologia alegada não é fruto do trabalho exercido, deverá remeter os autos para a Justiça Federal. 



    Entendimento diverso permitiria que a Justiça Estadual julgasse causas e concedesse benefícios sem qualquer relação com acidentes de trabalho, violando, por consequência, o disposto no artigo 109, I, da Constituição Federal.



    [...]



    Assim, deve o juiz, a partir das provas acostadas aos autos, verificar se a doença ou lesão incapacitante decorreu, de fato, de acidente do trabalho. Não sendo esse o caso, deverá remeter os autos para a Justiça Federal.



    [...]



    No caso específico, aqui analisado, vê-se que só após a perícia é que se concluiu pela incapacidade total e permanente do autor.



    [...]



    Todavia, quando iniciaram os sintomas incapacitantes, o Sr. Carlito contribuía para a previdência social na qualidade de contribuinte individual, conforme CNIS de mov. 59.2. 



    E nos termos do art. 19, caput, da Lei 8.213/91, o contribuinte individual não é ligado a nenhum empregador, sendo que em caso de acidente, este não se caracteriza como acidente de trabalho e sim, e tão somente, como acidente previdenciário.



    […]



    Assim, considerando que o autor é segurado obrigatório da previdência social na qualidade de contribuinte individual, nos termos do art. 11, inciso V, alínea h, da Lei 8.213/91, não se enquadrando na hipótese de segurado especial, nos termos do art. 11, VII, da aludida lei, não faz jus a concessão de benefício acidentário. 



    Assim, por mais que possa ser beneficiado com auxílio-doença na modalidade previdenciária ou até mesmo aposentadoria por invalidez, não poderá receber tais benefícios na Justiça Estadual, que possui competência, tão somente, quanto a casos de acidente de trabalho. 



    Nesse contexto técnico, não há como efetuar, por ora, o julgamento de mérito desse feito, pois, muito embora o laudo pericial produzido tenha atestado a existência de incapacidade laboral, o autor não ostenta a qualidade de segurado para fazer jus à benefício acidentário, o que atrai a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento desta demanda 



    [...]



    Assim e por isso, deve o feito ser remetido à Justiça Federal, prestigiando-se não só o § 4°, do art. 64, do CPC – que representa, por si só, expressão dos princípios do aproveitamento dos atos processuais e da economia processual, mas também da própria fungibilidade do pedido previdenciário há muito reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça – além de ser medida mais benéfica ao beneficiário da seguridade social”.



    Da leitura acima, tem-se que o Tribunal de origem, à luz das peculiaridades do caso concreto (prova pericial) e da legislação ordinária pertinente (Lei 8.213/1991), determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, ao fundamento de que, sendo o autor, ora recorrido, contribuinte individual, o acidente por ele sofrido não pode ser considerado como acidente de trabalho, mas previdenciário.



    A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Por fim, para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nessa fase recursal. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NATUREZA DO ACIDENTE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA MATERIAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL E NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos para verificação da competência para julgamento da controvérsia. 



    II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. Precedentes. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015).” (ARE 1.278.057-AgR-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 5/7/2021) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente